Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Nos termos do art. 27, III, do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turma Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. E, conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seu art. 11, II, “a”, a elas compete processar e julgar originariamente o “habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”.
Assim, em se tratando, no caso, de decisão de magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a competência para julgar o presente habeas corpus é de Turma Criminal.
Noutro giro, a paciente teria ameaçado e agredido a vítima, em contexto decorrente de violência doméstica e familiar anteriormente praticada, em tese, pelo ex-marido desta e cunhado daquela. É idônea a motivação utilizada pela magistrada para estender as medidas protetivas em relação à paciente, qual seja, a preservação da integridade física e psicológica da vítima de violência de gênero. De fato, há indícios de relação entre o primeiro fato (violência, praticada, em tese, pelo acusado) e o segundo, a ameaça praticada, em tese, pela paciente contra a mesma vítima, porque esta não teria desocupado o imóvel que pertencia ao marido da paciente, irmão do acusado. O entrevero entre a paciente e a vítima teria decorrido do conflito existente entre esta e o acusado.
Não se vislumbra ilegalidade no indeferimento de produção de prova oral, quando a paciente de nada é acusada e não se constata violação significativa do seu direito de ir e vir, mas tão somente uma “proibição de aproximação e de contato à irmã do acusado”.
Se os fatos são abrangidos, ou não, pela Lei 11.340/2006 ou se a questão limita-se à discussão do direito de posse, não é o habeas corpus o meio adequado para decidir a respeito, diante de seus estreitos limites, que não admitem a necessária dilação probatória.
Ordem denegada.